Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007522-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI - CPF: 571.000.631-91 (EMBARGADO), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (EMBARGANTE), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), DOCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.629.925/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERBAL BELLUSCI - CPF: 099.329.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI - CPF: 571.000.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADO(S):
NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos
de Declaração opostos por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o acórdão de ID. nº
285235859,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso
para reformar a decisão agravada, no sentido de ACOLHER a Exceção de
Pré
-executividade, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial válido, com a consequente extinção da execução nos termos do 487, inciso I, e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão padece de vícios de omissão e contradição quanto à natureza jurídica da dívida executada, bem como alega a inocorrência da prescrição.

Aduz, ainda, a existência de erro material, consubstanciado na desconsideração da relação locatícia por prazo indeterminado mantida entre as partes.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a liberação dos valores bloqueados nos autos.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Contrarrazões em ID.
289412383.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMBARGADO(S):
NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o acórdão de ID. nº
285235859,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, no sentido de ACOLHER a Exceção de
Pré
-executividade, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial válido, com a consequente extinção da execução nos termos do 487, inciso I, e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nazira Maura
Sirugi

Bellusci
, contra decisão interlocutória (ID. 183139052 – Autos de Origem nº 0000876-68.2008.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pela agravante, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“Após a efetivação da penhora de valores por meio do sistema
Sisbajud
, a executada Nazira Maura
Sirugi

Bellusci
apresenta Exceção de
Pré
-Executividade (ID 178553834), sob alegação de irregularidade da representação processual do polo ativo, nulidade da execução e prescrição do débito, bem como impenhorabilidade dos valores constritos em aplicações de poupança que não ultrapassam 40 (quarenta)
salários-mínimos
.

A
excepta
/exequente, intimada para tanto, se manifestou ID 182400463, requerendo a rejeição da exceção e o prosseguimento do feito.

Decido.

Sabe-se que o objetivo da exceção de
pré
-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

Quanto à irregularidade da representação processual do polo ativo, não
vislumbra-se
a existência de equívocos, até porque atualmente quem figura no polo ativo é Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, a qual encontra-se devidamente representada, conforme se vê ID 82519911.

Quanto à suposta nulidade da execução em razão da prescrição do débito, tem-se que, em se tratando de boleto bancário, independentemente de estar vincular a contrato, conta-se a prescrição da data do vencimento desse, não da data do término de locação do contrato, conforme faz crer o exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.763.160/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019,
DJe
de 20/9/2019). Negritei.

No que se refere a impenhorabilidade alegada pelo devedor, o códex processual assim dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º; X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
”

Nota-se que foram constritos os seguintes valores sobre as contas de titularidade da executada Nazira Maura: R$ 2.443,58 – Banco do Brasil; R$ 10.104,27 – Banco Nubank; e R$ 13.021,95 – Mercado Pago IP Ltda; totalizando a quantia de R$ 25.569,80.

Pelos extratos apresentados ID 178555645, ID 178555649 e ID 178555650 não
vislumbra-se

tratarem-se
de contas poupanças, ainda mais em virtude das várias transações realizadas que desqualificam a natureza jurídica de conta poupança e assim a impenhorabilidade conferida a essa.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTAPOUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA – REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. A conta-poupança, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.2. Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira
conta-corrente
, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.” (TJMT, Agravo de Instrumento 1003614-52.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 31/05/2019) grifei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS RESERVAS, ATÉ O VALOR DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – VALORES BLOQUEADOS FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE VALORES POUPADOS - MOVIMENTAÇÃO ASSEMELHADA À CONTA CORRENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o desvirtuamento da conta poupança, com movimentação típica de conta corrente, deve ser mantida a penhora do numerário. A proteção de impenhorabilidade de penhora decorrente de empréstimo consignado, ocorre somente se o devedor comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e da sua família, contudo, no caso, embora tenha oportunizado por duas vezes, nesta Instância, a prova, nada veio aos autos. (TJMT, 1017547-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 28/11/2022) Negritei.

Ademais, embora haja entendimento do STJ para estender a proteção conferida à poupança a outros tipos de investimentos no valor de até 40 salários mínimos, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem a única forma de reserva do devedor, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia ao devedor, sendo certo ainda que há outros valores relevantes penhorados em outras contas de titularidade da executada, revelando-se, portanto, a existência de outras reservas monetárias.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTACORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014) (...)." (STJ
AgInt
no
AREsp
1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019) grifo nosso.

Nesse sentido é também o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DA PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
— IMPENHORABILIDADE - ÚNICA RESERVA — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do novo Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Se o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, principalmente de que se trata de conta poupança e da única reserva monetária em nome do devedor, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do numerário. Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014) (...)." (STJ
AgInt
no
AREsp
1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019). (TJMT 1013825-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 22/10/2021)

Ante o exposto, REJEITO a Exceção de
Pré
-executividade de ID 178553834, mantendo-se na íntegra a decisão de ID 175637319.

Decorrido o prazo recursal deste decisum, expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento da quantia penhorada ID 176247814, com seus rendimentos.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentando ainda cálculo atualizado do débito alegado com o abatimento do valor levantado e documento com valor de certidão, vez que o juntado ID 177400431 não possui.”

Em razões recursais (ID. 274170871), a parte agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de título executivo hábil e prescrição da dívida e a impenhorabilidade dos valores constritos, por estarem depositados em contas de natureza poupança e não ultrapassarem o limite legal de 40
salários mínimos

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 281092376), nas quais rebate as alegações da agravante, defendendo que os boletos bancários têm amparo em relação contratual vigente por prazo indeterminado, sendo o débito decorrente de encargos oriundos da continuidade dessa relação.

Sustenta que a execução se baseia em dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo o prazo prescricional quinquenal contado do vencimento das obrigações, e não do término do contrato de locação.

No tocante à penhora, afirma que os extratos bancários demonstram intensa movimentação financeira nas contas atingidas, o que descaracteriza sua natureza de poupança e, portanto, afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo devidamente efetuado, conforme guia e comprovante (
ID’s
. 274174384 e 274174385).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:
NAZIRA MAURA SIRUGI BELLUSCI

AGRAVADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, ora agravante, por meio da qual se alegava a inexistência de título executivo hábil, bem como a prescrição da dívida e a impenhorabilidade de valores constritos por meio do sistema SISBAJUD.

Em síntese, o juízo a quo assentou que os boletos bancários apresentados nos autos possuem força executiva autônoma, sendo possível a execução com base em tais documentos, independentemente da vinculação com contrato escrito. Rechaçou a alegação de prescrição com fundamento na data de vencimento dos boletos e afastou a impenhorabilidade dos valores bloqueados, considerando que não se
tratariam
de contas poupança.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Nulidade da Execução por Ausência de Título Executivo e Prescrição

A agravante sustenta que os documentos que instruem a execução consistem em meros boletos bancários, emitidos unilateralmente, os quais não se qualificam como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784 do CPC. Argumenta que a relação contratual que fundamentaria a cobrança teve seu termo final em 01/11/2002, sendo proposta a execução apenas em 17/01/2008, ou seja, após o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 784 do CPC, são considerados títulos executivos extrajudiciais, entre outros, a duplicata (inc. I), o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (inc. III), e o documento particular reconhecido expressamente pelo devedor quanto à existência e exigibilidade do débito. Não consta nos autos qualquer elemento que permita enquadrar os boletos bancários apresentados a tais requisitos legais.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I -
a
letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II -
a
escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV -
o
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V -
o
contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI -
o
contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX -
a
certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X -
o
crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.”

A jurisprudência consolidada deste tribunal é firme no sentido de que boletos bancários, desacompanhados de outros documentos que demonstrem a origem do débito e o aceite do devedor, não configuram título executivo extrajudicial:

EMENTA APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – BOLETO BANCÁRIO DESACOMPANHADO DO PROTESTO POR INDICAÇÃO – NECESSIDADE – TÍTULO EXECUTADO INAPTO A INSTRUIR A EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se necessário para instrução da execução com boleto bancário, a prova do negócio jurídico, protesto do título e comprovante da entrega da mercadoria/prestação dos serviços. (TJ-MT - AC: 00008735520158110078 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020)

Compulsando atentamente os autos, verifico que a relação locatícia que deu origem aos encargos cobrados foi expressamente delimitada em contrato com início em 01/11/1997, e teve seu término em 31/10/2002, de modo que a juntada do contrato de locação, por si só, não se presta para trazer
exequidade
aos boletos bancários.

Ademais, ainda que se alegue a prorrogação tácita por tempo indeterminado, não há qualquer prova documental nesse sentido, tampouco protesto ou aceite da devedora quanto aos valores exigidos após o encerramento contratual.

É mister registrar que não se olvida o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, da nota fiscal e do comprovante da prestação dos serviços são documentos hábeis a embasar a execução e, por isso, é desnecessária a apresentação da duplicata. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO, DAS NOTAS FISCAIS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXECUTIVIDADE RECONHECIDA. 1. Os acórdãos confrontados, em face de mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com base em boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o conhecimento dos embargos de divergência. 2. Embora a norma do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o protesto por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos
arts
. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a protesto das duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados encontra amparo no artigo 8º, parágrafo único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal, a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou
micrográfica
do título ou documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o que o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente, é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação física, mediante simples indicação de seus elementos ao cartório de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclusão de que é admissível não somente o protesto por indicação na hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada em documento suficiente. 5. Reforça o entendimento acima a norma do § 2º do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado o aceite pelos motivos constantes dos
arts
. 7º e 8º da Lei. 6. No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação, estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados, não havendo manifestação do devedor à vista do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos". (STJ.
EREsp
1024691/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012,
DJe
29/10/2012).

No caso em exame, a ação de execução foi instruída tão somente com os boletos bancários (ID. 27100242, 27100243, 27100244, 27100245, 27100246 e 27100247), e relatório de débitos (atualização) – ID. 27100247.

Como se vê, não consta qualquer documento capaz de lastrear os boletos. Portanto, caberia à apelante comprovar a efetiva prestação do serviço, a fim de conferir exigibilidade, liquidez e certeza ao valor executado, o que não ocorreu.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não basta a simples apresentação dos boletos. Além disso, é fundamental que haja a comprovação do recebimento da mercadoria ou dos serviços prestados.

Nesse sentido, cito a jurisprudência mineira sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DE TERCEIRO RECEBEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXECUÇÃO EXTINTA. A mera apresentação das notas fiscais, desacompanhadas da comprovação da efetiva entrega das mercadorias, não é meio apto a demonstrar a realização do negócio jurídico, restando afastada, assim, a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida cobrada. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.16.000527-3/001, Relator (a): Des.(a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em 04/04/2019)

EMBARGOS DE DEVEDOR- BOLETO BANCÁRIO CONSUBSTANCIADO EM DUPLICATA DESACOMPANHADO DA COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA- INCERTEZA- AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO- EMBARGOS PROCEDENTES- SENTENÇA MANTIDA- A duplicata é um título causal, sendo assim, a constatação de sua regularidade está diretamente ligada ao negócio subjacente. - Não havendo nos autos, comprovante de entrega da mercadoria, fica desqualificado um dos elementos caracterizadores da duplicata ou mesmo do boleto bancário como título executivo. - Diante da falta de requisito essencial para formação do título, em face do boleto protestado estar dotado de incerteza pela ausência de demonstração da entrega da mercadoria, deve ser mantida a sentença que extingue a execução. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.320109-7/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da
Mata ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2015, publicação da sumula em 26/06/2015)

Destarte, diante das peculiaridades do caso em concreto, os títulos não ostentam os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Por tais circunstâncias, sem a comprovação da exigibilidade do título, é devido o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, cabendo ao exequente o ajuizamento de ação de conhecimento, que é a via adequada para comprovar o crédito.

2. Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados

Diante da conclusão pela ausência de título executivo e da consequente extinção da execução, resta prejudicada a análise da alegação de impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados, eis que a medida constritiva deve ser levantada em decorrência da nulidade do título.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, no sentido de ACOLHER a Exceção de
Pré
-executividade, reconhecendo a inexistência de título executivo extrajudicial válido, com a consequente extinção da execução nos termos do 487, inciso I, e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do novo resultado da demanda, procedo à redistribuição do ônus de sucumbência, impondo ao
Excepto
/Apelado o pagamento da integralidade das custas processuais - inclusive recursais - bem como dos honorários advocatícios devidos ao Procurador do Excipiente/Apelante, que ora fixo no importe equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Por oportuno, determino o levantamento de eventuais constrições praticadas no feito, sobretudo a liberação dos valores bloqueados.

É como voto.”

A parte embargante sustenta que o v. acórdão padece de vícios de omissão e contradição quanto à natureza jurídica da dívida executada, bem como alega a inocorrência da prescrição.

Aduz, ainda, a existência de erro material, consubstanciado na desconsideração da relação locatícia por prazo indeterminado mantida entre as partes.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a liberação dos valores bloqueados nos autos.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025